Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR NULAS E INEXIGÍVEIS AS DÍVIDAS COBRADAS PELA REQUERIDA NOS VALORES DE R$97,32 (noventa e sete reais e trinta e dois centavos) e de R$28,93 (vinte e oito reais e noventa e três centavos), assim como o contrato de seguro “bolsa segura” (ID 123600457)”, além de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral, sob o argumento de que “a autora não logrou comprovar a inexistência de outros apontamentos a fim de caracterizar a ofensa à sua honra.”. Alega a recorrente que os apontamentos registrados pelo Serasa, após a sua inscrição indevida pela parte requerida, trata-se apenas de notificações de dívidas já liquidadas, o que não afasta o seu direito em defender a sua honra. Pede a reforma da sentença e a procedência total de seus pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44352600). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, ante os documentos comprobatórios juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 44352607).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No caso em tela, como bem destacado na sentença “Com efeito, o documento de ID 123600457 não é apto a comprovar a contratação do seguro, porque, em que pese ser a apólice do seguro, a assinatura eletrônica refere apenas à contratação do cartão de crédito, o qual a autora admitiu ter contratado e a requerida afirmou estar sendo pago regularmente. Ao consumidor, seria impossível prova negativa de seu direito no sentido de que não teria entabulado contrato de seguro com a requerida. Caberia, portanto, à demandada, a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). Entretanto, esta se limitou a apresentar cópia da apólice sem assinatura da autora.”, a dívida do valor do seguro é indevida.
6. Quanto ao dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o documento de ID 44352439 - pág. 2 demonstra o registro do débito no Serasa, sem outros apontamentos. Ressalto que a recorrente fez a prova possível quanto a ocorrência de erro nas demais anotações constantes no documento citado na sentença. Assim, constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, ou seja, independentemente de demonstração de dano, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais. Desse modo, é devida a indenização a título de danos morais,
7. Quanto ao valor a ser arbitrado, o montante deve observar sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. Assim, entende-se que a condenação deve ser fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para indenizar o transtorno sofrido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida no pagamento de indenização a título de reparação por danos morais fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.